Tribunal: TJPA
Processo: 0810793-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810793-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEX ADSON DOS SANTOS DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º-A, I, DO CP C/C ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO DE 90 DIAS, À LUZ DA PORTARIA Nº 945/2020-GP – DENEGADO –

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO CABIMENTO.

1.

Excesso de prazo à formação da culpa:
Verifica-se que o tempo até então consumido não se mostra excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois o processo segue seu trâmite regular, estando no aguardo da apresentação das alegações finais, em forma de memoriais, por parte da defesa do paciente e da corré Cleudiane. Portanto, não se constata excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que se trata de um processo com 03 acusados, complexidade do feito, aliados à pandemia de covid-19, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

2.

Alegação de ausência de fundamentação e de requisitos da custódia preventiva:
O
juízo
a quo
fundamentou devidamente a manutenção cautelar do paciente por provável prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

3.

Reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, à luz da portaria nº 945/2020-GP:
No que tange à ilegalidade da custódia cautelar por ausência de revisão da medida no
prazo
de
90
(noventa)
dias
, não merece acolhimento, pois, há de se considerar a pandemia da COVID-19, o que, naturalmente, causa certa dilação nos prazos processuais. Neste toar, o STJ recentemente já decidiu que tal
prazo
, de
90
(noventa)
dias
do parágrafo único do art. 316 do CPP, não é peremptório, que implique em automático relaxamento da
prisão
cautelar. Assim, pautando-se em razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a excepcional situação que vivenciamos, e, ainda, que as atividades do judiciário já estão sendo retomadas em seu todo, não há porque se relaxar a custódia cautelar do paciente sob esse argumento.

4.

Condições pessoais favoráveis:
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

5.

Medidas cautelares alternativas:
Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ALEX ADSON DOS SANTOS DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis nos autos do processo nº 0011387-37.2019.8.14.0048.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 14/11/2019, acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º-A, I, do CP c/c art. 33, da Lei nº 11.343/2006, estando, atualmente, recolhido no Centro de Recuperação Regional de Salinópolis (CRRSAL).

Argumenta que a
prisão preventiva
do paciente deve ser
revista, na forma do art. 316, parágrafo único, do CPP
, pois não reavaliada no prazo legal de 90 dias de sua decretação e diante da pandemia de
covid-19
, estando caracterizado, ademais, o
excesso de prazo à formação da culpa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Por tais razões, requereu
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (fls. 29-30 ID nº 3927040).

O juízo a quo prestou as informações de estilo (fls. 36-38 ID nº 3959710):

“
A autoridade policial comunicou no dia 15/11/2019, a prisão em flagrante do paciente, bem como de CLEUDIANE GALVÃO OLIVEIRA, pela suposta prática delitiva descrita no art. 33 e 35 da Lei n° 11.343/06 e art. 157, §2°-A e 180 do CPB.

O representante do Ministério Público, no dia 29 de novembro de 2019, ofereceu denúncia em face de CLEUDIANE GALVÃO OLIVEIRA, ALEX ADSON DOS SANTOS DE SOUZA e ELIELSON FAUSTINO DOS REIS.

No caso do paciente, o parquet capitulou sua conduta nos moldes do art. 157§2°, II c/c §2°-A, Ido CPB c/c/ art. 29 do CPB (fato 01) e art. 33 da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 29 do CPB, e 69 do CPB (anexo).

No dia 08/01/2020 foi determinada a notificação, sendo o paciente notificado em 05/02/2020, momento no qual solicitou o patrocínio da Defensoria Pública.

O senhor oficial de justiça certificou a impossibilidade de notificar o acusado Elielson, em razão deste encontrar-se em local incerto e não sabido, motivando o parquet em 02/03/2020 a requerer diligências (anexo) Laudo definitivo n° 2019.02.002388 devidamente juntado (anexo).

Em virtude do Esforço concentrado, no dia 20/03/2020 foi novamente analisada a necessidade de manutenção da preventiva do paciente bem como de Cleudiane, momento no qual, diante do caso concreto, bem como pelo fato do acusado não ser jejuno em práticas delitivas (certidão anexo), mantive sua custódia preventiva, revogando a prisão de Cleudiane.

A Defensoria Pública em 29/05/2020 apresentou defesa preliminar em favor do paciente e pedido de revogação da preventiva.

O representante do Ministério Público em 23/07/2020 pugnou pelo indeferimento.

No dia 06 de agosto de 2020, foi designada audiência de instrução e julgamento, bem como novamente analisada a necessidade de custódia do paciente, sendo mantida.

O paciente no dia 29/09/2020 requereu habilitação de seus patronos.

A audiência foi realizada no dia 30/09/2020, sendo renovada as diligências para o dia 20/10/2020, quando foi realizada a qualificação e interrogatório do paciente.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais no dia 06/11/2020, requerendo a condenação do paciente e Cleudiane.

O senhor Diretor de Secretaria no dia 06/11/2020, através de ato Ordinatório, intimou os patronos do paciente e da acusada Cleudiane para apresentarem suas alegações finais.

Antes de concluir este relatório, gostaria de frisar que não houve excesso não razoável para o término da instrução, especialmente, pelo o andamento que vem sendo imprimido ao feito mesmo diante do quadro atual em que vivemos.

O processo está sendo movimentado adequadamente e a complexidade do feito demanda um tempo a mais para seu andamento devido, até mesmo porque é um processo com 03 (três) acusados.

Ressalto que o processo ainda não está sentenciando uma vez que encontra-se no aguardo da apresentação das alegações finais pelo paciente e Cleudiane.

A manutenção do paciente em cárcere se faz necessária para garantia da ordem pública. Isto porque permitir que protagonistas desta trama permaneça solto, além de incentivar o vício de jovens, reféns do tráfico, e que, muitas vezes, pagam o preço de seu vício com suas vidas, provoca inevitável sentimento de impunidade tanto para a sociedade quanto para o próprio acusado, o qual acaba se sentindo estimulado a desenvolver práticas delitivas.

Registro por fim, que justificar a soltura do acusado em razão do quadro de pandemia que nos encontramos é totalmente descabida, uma vez que, a regra número um e áurea, pois sem contato, absolutamente lógico, não há transmissão, é o confinamento. Ou seja, a manutenção do preso onde se encontra encarcerado, ao contrário do que afumado, segundo entendo, não pode ser vista como medida que vai prejudicar sua saúde.

Deve-se considerar, ainda, tratar-se de pessoa presa pelos crimes de roubo e tráfico, cuja necessidade de manutenção da prisão já foi apreciada por este juízo, contando ainda com parecer desfavorável pela soltura.

Não há que se falar em prisão domiciliar, posto que neste momento delicado, não se tem a menor garantia que respeitará o ordem de permanecer em casa e atender as normas sanitárias de quarentena, de sorte que se as descumprir ou se voltar a reincidir e acabar preso, ai sim poderá representar grande risco para os encarcerados, porque reingressando no Sistema, já poderá fazê-lo levando o vírus e tomar tudo ainda mais difícil para as Autoridades Sanitárias
.”

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (fls. 42-47 ID nº 3890826)

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 106-117 ID nº 3966470).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso ao ser detido em flagrante delito por supostamente ter cometido os crimes tipificados no art. 157 §2° e §2° A, I do Código de Processo Penal e art. 33 caput da lei 11.343/06. encontrando-se, atualmente, custodiado no centro de recuperação regional de Salinópolis.

Alega o impetrante excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, por alegar que o paciente se encontra preso há mais de 347 dias, sem que tal fase se encerre, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o tempo até então consumido não se mostra excessivo, e, como tal, desarrazoado, pois o processo segue seu trâmite regular, estando no aguardo da apresentação das alegações finais, em forma de memoriais, por parte da defesa do paciente e da corré Cleudiane.

Portanto, não se constata excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que se trata de um processo com 03 acusados, complexidade do feito, aliados à pandemia de covid-19, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020.

4. Apesar de o crime de tráfico de drogas ser cometido sem violência ou grave ameaça, o paciente foi preso em flagrante, na companhia de mais três pessoas, armazenando 608kg de maconha, em circunstâncias indicativas de que seriam transportadas ao Estado de Goiás, a recomendar a manutenção da custódia cautelar.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020) (grifos nossos)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. No caso em exame, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, sinalizando, inclusive, para o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à complexidade do feito, que demandou a realização de perícia, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

3. A necessidade de suspensão dos prazos processuais, bem como de todas as audiências, até o dia 30 de abril de 2020, em decorrência da Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não prejudicou substancialmente o andamento da ação penal em comento, pois o Juízo de origem determinou a designação de audiência virtual, com o fim de que a instrução e julgamento do feito se dê por videoconferência.

4. Ordem denegada, recomendando ao Juízo de piso que imprima celeridade no julgamento da ação penal.

(HC 562.807/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020) (grifos nosso)

Deste modo, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Quanto à alegação ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, por não haver nos autos do processo qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva, afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelar ia à prisão cautelar.

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a manutenção cautelar do paciente por provável prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Ressalte-se que, em se tratando de prisão cautelar, os fundamentos que,
in casu
, a sustentam
(garantia da ordem pública)
, são construídos com base em uma análise meramente perfunctória: compatível, portanto, com os fundamentos ofertados pelo juízo monocrático.

Trata-se, assim, de fundamentos que perduram até o presente, e que, decerto, carregam consistência jurídica suficientemente capaz de assegurar a manutenção da prisão cautelar do paciente.

No que tange à ilegalidade da custódia cautelar por ausência de revisão da medida no
prazo
de
90
(noventa)
dias
, não merece acolhimento, pois há de se considerar a pandemia da COVID-19, o que, naturalmente, causa certa dilação nos prazos processuais.

Neste toar, o STJ recentemente já decidiu que tal
prazo
, de
90
(noventa)
dias
do parágrafo único do art. 316 do CPP, não é peremptório, que implique em automático relaxamento da
prisão
cautelar.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.
REAVALIAÇÃO
PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA
PRISÃO PREVENTIVA
A CADA
90 DIAS
. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
PRAZO
NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE
PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.
2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.
"Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso
deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de
prazo
, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

Assim, pautando-se em razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a excepcional situação que vivenciamos, e, ainda, que as atividades do judiciário já estão sendo retomadas em seu todo, não há porque se relaxar a custódia cautelar do paciente sob esse argumento.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PACIENTES FORAGIDOS. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça e uso de arma de fogo, contra pluralidade de vítimas com restrição de suas liberdades, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública. (Precedentes). III [...]. IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 593.615/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 08/09/2020)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/11/2020